Tribunal: STF
Processo: HC 207907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo José Mendes Antunes, em favor de Wilson Vieira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 122.565/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Para melhor compreensão da controvérsia, esclareço que, segundo a denúncia, por meio de elementos obtidos na denominada "Operação Antissepsia", identificou-se atos de corrupção com apropriação indevida de recursos públicos destinados à saúde do Município de Londrina/PR, em esquema delituoso envolvendo representantes legais e pessoas físicas e jurídicas ligadas às OSCIPs Instituto Gálatas e o Instituto Atlântico. 



    Conforme de denúncia, na Operação Antissepsia foram identificados dois núcleos criminosos, cada qual ligado a um dos mencionados institutos, o que levou à separação das investigações (fl. 19). Nos termos da exordial, o ora recorrente WILSON VIEIRA integra o núcleo criminoso relacionado ao Instituto Atlântico. 



    O primeiro delito descrito na denúncia foi atribuído apenas ao corréu Lucas Cavenaghi Modesto, a quem foi imputada a prática do delito descrito no art. 299 do Código Penal – CP (falsidade de documento público), por 6 vezes, em continuidade delitiva, não tendo havido participação do ora recorrente (fl. 36). O 2º fato narrado na denúncia consiste em delitos de corrupção ativa e passiva, mediante promessa de pagamento da importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a contratação do Instituto Atlântico, não tendo sido descrita qualquer participação do paciente (fl. 42 e 93). O 3º fato diz respeito a delitos de corrupção passiva e ativa consistentes em pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Homero Barbosa Neto e Ana Laura Lino (fl. 93), para a articulação da contratação do Instituto Atlântico pela Prefeitura de Londrina/PR, no qual teria havido a participação do empresário WILSON VIEIRA, ora recorrente, o qual teria praticado o delito de corrupção passiva a mando do então prefeito Homero Barbosa Neto (fls. 114 e 115). No 4º fato da denúncia imputa-se formação de quadrilha para desvio de dinheiro público e WILSON VIEIRA também figura como acusado (fl. 118). Assim, WILSON VIEIRA foi denunciado pelo Parquet Federal ao Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Londrina pela prática do delito tipificado no art. 317, caput, e § 1º, c/c arts. 29, caput e 30, do Código Penal – CP (3º fato) em concurso material com o art. 288, caput, do CP, na redação anterior à Lei nº 12.850/2013 (4º fato) (fl. 134). 



    A exordial descreve o caminho percorrido pelas investigações que tiveram origem no âmbito estadual e posteriormente foram deslocadas para a esfera federal por terem sido identificadas verbas públicas federais desviadas pelos agentes ligados ao Instituto Atlântico. É o que se extrai do seguinte trecho da inicial acusatória (fls. 19/20): 



    "(...) Por outro lado, no núcleo criminoso relacionado ao INSTITUTO ATLÂNTICO, liderado por BRUNO VALVERDE CHAHAIRA, identificou-se a ocorrência de graves atos de corrupção envolvendo o então prefeito de Londrina, HOMERO BARBOSA NETO e sua esposa ANA LAURA LINO, além de outras pessoas. 



    Em razão de HOMERO BARBOSA NETO ocupar o mandato de prefeito à época das investigações, o Inquérito Policial nº 15/GAECO/2011 foi desmembrado e o novo apuratório, destinado a investigar os agentes públicos e terceiros ligados ao núcleo criminoso relacionado ao INSTITUTO ATLÂNTICO, foi remetido para o Tribunal de Justiça do Paraná, onde recebeu o n 2 2011.00211188 (nº único 0021069-87.2011.8.16.0000). 



    O Tribunal de Justiça, a seu turno, entendendo que as verbas públicas desviadas pelos agentes ligados ao INSTITUTO ATLÂNTICO tinham origem federal, declinou da competência em favor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde os autos receberam o nº 0016344-24.2011.404.0000. 



    Quando HOMERO BARBOSA NETO deixou de ocupar o mandato de prefeito de Londrina e perdeu o foro por prerrogativa de função, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência em favor da Justiça Federal de Londrina, onde o presente inquérito policial foi autuado em meio eletrônico sob o nº 5006711-76.2013.404.7001. 



    Portanto, a presente denúncia versa sobre os atos de corrupção perpetrados pelos requeridos no final do ano de 2010, os quais permitiram a escolha fraudulenta do INSTITUTO ATLÂNTICO para prestar parte dos serviços na área de saúde pública em Londrina. Versa, também, sobre a associação criminosa de agentes públicos e particulares, criada em torno do referido INSTITUTO para viabilizar a consecução da empreitada criminosa praticada por corruptos e corruptores". 



    Referida denúncia foi recebida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina/PR ensejando a impetração de habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual o impetrante argumentou que "em momento algum a Justiça Federal realizou novamente os atos investigativos pela Justiça Estadual, em especial pelo GAECO que conduziu as investigações" (fl. 5). 



    Em síntese, a defesa impetrou em favor de WILSON VIEIRA o Habeas Corpus nº 5047068-42.2019.4.04.0000/PR objetivando o reconhecimento da nulidade da denúncia formulada pelo Ministério Público Federal ao argumento de que estaria "lastreada de elementos tomados por autoridade incompetente", todavia o Tribuna Regional Federal da 4ª Região denegou a ordem. 



    Irresignada a defesa interpôs o presente recurso alegando que "a não oitiva dos acusados perante autoridade competente ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal" (fl. 209). 



    Aduz que, embora o inquérito policial não seja uma peça obrigatória, "não se pode uma denúncia tomar como base elementos colhidos por uma autoridade incompetente para exercer a investigação, tendo em vista que conforme artigo 144, §1° da Constituição Federal, os ilícitos do caso em tela eram de atribuição da Polícia Federal, a qual nem ao menos ratificou os atos investigativos feitos pelo GAECO" (fl. 208). 



    Requereu, então, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n° 5017244-21.2018.4.04.7001/PR, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Londrina-PR, até o julgamento do mérito do presente recurso ordinário e, no mérito, que seja reconhecida a nulidade da denúncia formulada pelo Parquet Federal na aludida ação penal (fl. 2010). 



    No Superior Tribunal de Justiça o Ministro João Otávio de Noronha, na qualidade de Presidente da Corte, indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que "ficou consignado no acórdão a inviabilidade de acolher o pedido formulado pelo recorrente, pois o fato de as investigações terem ocorrido a cargo da Polícia Civil do Estado até o momento da constatação da competência da Justiça Federal não viola nenhuma prova produzida, na medida em que todos os atos poderão ser repetidos em juízo no momento oportuno, durante a realização do processo penal (fl. 190)" (fls. 226/227). 



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de acórdão proferido em 31.8.2020 e transitado em julgado em 17.9.2020.



    Neste writ, impetrado em 15.10.2021, a defesa pretende impugnar referido acórdão.



    A Segunda Turma desta Corte já analisou pedido de trancamento de processo penal em favor do paciente, nos autos do HC 186.989.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme relatado, busca-se no presente recurso em habeas corpus o reconhecimento da nulidade da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal ao fundamento de que o paciente foi investigado por autoridade policial estadual incompetente e de que os atos investigatórios não foram renovados pela Polícia Federal. 



    O Juízo de primeiro grau, ao confirmar o recebimento da denúncia teceu as seguintes considerações acerca da tese defensiva: 



    "Da nulidade da denúncia em razão de ter sido baseada em depoimentos tomados por autoridade manifestamente incompetente: 



    Aduz a defesa do réu BRUNO VALVERDE CHAHAIRA, em síntese, que a partir da declaração de incompetência da Justiça Estadual para análise dos fatos investigados no IPL, deveria a Justiça Federal repetir ou ratificar os atos investigatórios realizados pelo Juízo incompetente, em especial, a oitiva do réu. Diz que o réu não foi ouvido pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal, sendo a denúncia baseada inteiramente em depoimentos perante o Ministério Público Estadual, manifestamente incompetente. 



    O IPL se caracteriza como atividade de caráter administrativo e conteúdo meramente informativo, não configurando a sua condução pela Polícia Civil e não pela Polícia Federal conflito de competência, sendo certo que eventual vício do IPL não possui o condão de macular a ação penal, já que o Ministério Público prescinde inclusive deste para deflagrá-la, nos termos do art. 39, § 5º, do Código de Processo Penal: 



    Art. 39. ... 



    § 5º O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias. 



    Ora, se o Órgão do MPF pode oferecer denúncia dispensando-se o IPL, com muito maior razão poderá oferecê-la, sem a oitiva do denunciado. 



    Assim, não se pode reconhecer que a ausência de interrogatório policial de indiciado violaria o direito de defesa. 



    […]



    Logo, 'data maxima venia', é irrelevante o fato de que o réu BRUNO VALVERDE CHAHAIRA tenha sido ouvido perante o GAECO, circunstância que não causa nulidade da denúncia. 



    Sob outra angulação, na época da colheita dos depoimentos o Juízo Estadual reputava-se competente, o que atrai a incidência da Teoria do Juízo Aparente. 



    […]



    Como se vê, o Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de nulidade da denúncia com esteio na teoria do Juízo aparente bem como ao fundamento de ausência de contaminação da ação penal com supostos vícios ocorridos durante a investigação criminal. 



    Tais fundamentos foram reputados idôneos pelo Tribunal a quo conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    "Tal decisão não padece de qualquer ilegalidade. 



    Segundo lição doutrinária, o inquérito policial é um Procedimento administrativo inquisitório e preparatório, (...) presidido pela autoridade policial, que consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. (...) Não se trata, pois, de processo judicial, nem tampouco de processo administrativo, porquanto dele não resulta a imposição direta de nenhuma sanção. Nesse momento, ainda não há o exercício de pretensão acusatória. Logo, não se pode falar em partes stricto sensu, já que não existe nenhuma processual dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa. (...) Logo, como o inquérito policial é peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Ed. JusPODIVM. 6ªedição. 2018. Pág. 107). 



    Consoante se pode depreender, trata-se de procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, meramente informativo, destinado a embasar eventual e futura ação penal, e, por isso mesmo, não sujeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais são inerentes ao processo judicial. 



    Portanto, o fato de as investigações terem sido efetuadas pela Polícia Civil até o momento em que constatada a competência da Justiça Federal em nada prejudica a sua validade, sobretudo porque os depoimentos das testemunhas e dos réus serão repetidos em juízo, sob o crivo das garantias anteriormente mencionadas. 



    Ademais, como bem salientou o juízo impetrado, sendo admitida a aplicação da Teoria do Juízo Aparente em relação aos atos jurisdicionais praticados por autoridade incompetente, com mais razão ainda devem ser admitidos em relação aos atos investigativos, os quais podem ser, igualmente, ratificados. 



    Dessa forma, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 



    No mesmo sentido, aliás, o parecer doParquet Federal, da lavra do Procurador Regional da República, Dr. Ipojucan Corvello Borba, do qual destaco o seguinte excerto, o qual agrego às razões de decidir já declinadas (evento 8): 



    (...) O art. 144 da Constituição Federal apenas prevê quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública, distribuindo suas atribuições, cuja eventual inobservância - em razão de, ao início das investigações, não estarem perfeitamente delineados os fatos e serem desconhecidos todos os seus autores - não macula a ação penal daí decorrente. 



    Tanto assim que o art. 5º, Llll, da Constituição Federal, ao dispor que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente", institui os princípios do promotor natural (ninguém será processado...) e do juiz natural (ninguém será sentenciado...), nada referindo acerca da autoridade policial que presidirá investigações. 



    Isso porque, como constou na decisão atacada, o inquérito policial é procedimento (e não processo) administrativo, inquisitivo (e não acusatório), de conteúdo meramente informativo. Assim, porque dele não resulta a imposição de sanção e porque nele não se instaura uma relação processual dialética submetida às garantias do contraditório e da ampla defesa, não há nulidade decorrente da condução por autoridade policial que posteriormente se verifica não ter mais atribuição para o caso. (destaquei) Impositiva, portanto, a denegação da ordem". 



    Nesta Corte Superior de Justiça é pacífica a aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar a prática de medidas cautelares no curso do inquérito policial, especialmente as determinações de interceptação telefônica, quando autorizadas por Juízo aparentemente competente.



    […]



    Observe-se que, no caso dos autos, sequer se faz menção a atos praticados por autoridade judicial incompetente em razão da matéria, mas tão somente se imputa nula a denúncia fundada em provas colhidas pela investigação de policiais policiais anteriormente à identificação de verbas federais que atraíram a competência da Justiça Federal. Em situação similar, o STJ já se pronunciou no sentido de que o deslocamento das investigações para a esfera federal não tornam nulas provas anteriormente colhidas em inquérito que tramitava perante a polícia civil estadual.[...]



    Destarte, uma vez admitida a Teoria do Juízo Aparente para o aproveitamento de atos decisórios emanados por autoridade judicial que à época era tida por competente, com maior razão podem ser ratificados atos meramente investigatórios praticados no curso de inquérito que tramitava perante a polícia civil antes do reconhecimento do interesse da União na apuração do feito conforme art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    Com efeito, considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal.



    Assim, considerada a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça sobre a tese defensiva, na espécie não de identifica flagrante ilegalidade no acórdão impugnado o qual afastou a alegação de nulidade da denúncia com esteio na Teoria do Juízo aparente e porque a parte poderá exercer o contraditório perante a autoridade judiciária federal competente no curso da ação penal. 



    (eDOC 8)



    Inicialmente, registro que o impetrante, que é o mesmo advogado que subscreveu o recurso ordinário interposto ao STJ, manejou o presente habeas corpus, com pedido de medida liminar, em 15.10.2021, para impugnar um ato proferido em 31.8.2020.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Não se trata de impor limite temporal para impetração de habeas corpus, mas é necessário se atentar para o fato de que a defesa não pode suscitar uma nulidade no momento em que ela achar oportuno, embora tenha conhecimento dela imediatamente, sob pena de deixar em suas mãos o poder de manipular a jurisdição. No sentido, é o precedente da Turma:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral”. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2021)



    Quanto o impetrante veio a esta Corte no HC 186.989, a denúncia já havia sido ofertada, mas ele nada falou a respeito do que aqui se alega.



    Ainda que superada tal controvérsia, não tem razão o impetrante.



    Segundo nossa jurisprudência, se não se comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, é indispensável a continuidade da persecução criminal. Precedentes: HC 93.224/SP, Eros Grau, Segunda Turma, unânime, DJ 5.9.2008; HC 91.603/DF, Ellen Gracie, Segunda Turma, unânime, DJ 26.9.2008; HC 98.631/BA, Carlos Britto, Primeira Turma, maioria, DJ 1º.7.2009; e HC 95.761/PE, Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 18.9.2009.



    De pronto, registro que esta Corte, nos autos do RE 593.727, de minha relatoria, DJe 8.9.2015, firmou “a tese de que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado.”



    Desse modo, inteiramente improcedente a irresignação do impetrante quanto ao fato de o MPF ter praticado atos de investigação.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente